Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que também negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora recorrente, mantendo-se os percentuais fixados na sentença quanto à retenção de valores pelo desfazimento do negócio, bem como quanto à taxa de corretagem e sobre o não cabimento de indenização por danos morais. Alega-se haver omissões e contradições no julgado recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso e/ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, nem contradição, tampouco outro vício quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido, ainda mais se não há proposições inconciliáveis entre si.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.